Tribunal: TJSP
Processo: 2012841-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – AUSÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VALORES EM ATRASO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Recurso desprovido.